Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601185-78.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. DOAÇÕES EM ESPÉCIE, GASTOS COM CANDIDATOS DE
OUTROS
PARTIDOS,
DESPESAS
COM
CANDIDATURAS
MASCULINAS
UTILIZANDO RECURSOS DESTINADOS À CAMPANHA FEMININA, CHEQUES
NÃO CRUZADOS E SOBRAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

Num. 44879619 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
REDUÇÃO DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral em prestação de contas eleitorais referente às Eleições
Municipais de 2024, interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeita.
2. A sentença desaprovou as contas em razão de diversas irregularidades,
incluindo doações em espécie, gastos com candidatos de outros partidos, despesas
com candidaturas masculinas utilizando recursos destinados à campanha feminina,
cheques não cruzados e sobras de campanha.
3. Os recorrentes alegam a regularidade das doações, a inexistência de
irregularidades nos gastos e a impossibilidade de identificação dos recebedores dos
cheques, requerendo a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se as doações recebidas em
espécie, mas comprovadamente depositadas em conta de campanha, configuram
irregularidade; (ii) verificar se os gastos com candidatos de outros partidos
coligados na eleição majoritária são regulares; (iii) analisar se os gastos com
candidatos do gênero masculino utilizando recursos do FEFC destinados à
candidatura feminina são regulares; (iv) verificar se a ausência de identificação dos
recebedores dos cheques não cruzados é suficiente para desaprovar as contas; (v)
apurar a existência de sobras de campanha decorrentes de créditos não utilizados
no Facebook.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As doações recebidas em espécie, mas comprovadamente depositadas na conta
de campanha, com identificação dos doadores, não configuram irregularidade, em
virtude do art. 21, § 7º, da Res. TSE nº 23.607/2019, com redação dada pela Res.
TSE nº 23.731/2024.
6. Os gastos com candidatos de outros partidos coligados na eleição majoritária são
irregulares, em razão da vedação e

Inteiro teor:
20/04/2026
Número: 0601185-78.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 26/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº
0601185-78.2024.6.16.0050, que com fundamento no artigo 22, inciso I, alínea "c", da LC nº 64/1990
e nos artigos 320, 330, inciso I, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, indeferiu a
petição inicial e julgou extinto, sem resolução de mérito, a AIJE nº 0601050-66.2024.6.16.0050 e,
com fulcro no artigo 487, inciso I, julgou integralmente improcedentes os pedidos formulados pela
parte autora na AIME nº 0601185-78.2024.6.16.0050 e na AIME nº 0601189-18.2024.6.16.0050,
julgando extintos também, ambos os feitos com resolução de mérito. Indeferiu, por sua vez, o
pedido trazido na contestação dos autos nº 0601189-18.2024.6.16.0050, de condenação da
requerente por litigância de má-fé, por não estarem configuradas, no caso, quaisquer das
hipóteses arroladas no artigo 80 do CPC, especialmente porque, nas palavras de Rodolfo de
Camargo Mancuso, "a só inviabilidade da ação proposta, porém, não basta para caracterizar a
litigância de má-fé" (In: MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública: em defesa do meio
ambiente, do patrimônio cultural e dos consumidores Lei 7.347/1985 e legislação complementar [e-
book]. 15ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019), não se admitindo a presunção da atitude
maliciosa, que deve estar devidamente comprovada (STJ, AgInt no AREsp n2.565.047/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de
15/8/2024).Determinou que seja desabilitado o atributo de segredo de justiça relativamente a ambas
as AIMEs, nos termos do artigo 14, §11, da Constituição Federal, uma vez que "o trâmite da ação de
impugnação de mandato eletivo deve ser realizado em segredo de justiça, mas o seu julgamento
deve ser público" (TSE, CTA nº1716, Min. Felix Fischer, Publicação: RJTSE - Revista de
jurisprudência do TSE, Volume 21, Tomo 1, Data 11/02/2010, p.89).(Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo proposta por por Irani Vitor Lassen, candidato ao cargo de Vereador no Município
de Araucária/PR, em detrimento de Eugênio Odppis Junior, Luiz Gustavo Botogoski e Tatiana
Assuiti.O autor mencionou que no âmbito dos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada pela Coligação Juntos Podemos Mais, de nº 0600634-98.2024.6.16.0050, foi requisitada a
obtenção dos dados dos administradores da página de nome "A Fofoqueira de Araucária", do
Facebook, vindo a ser disponibilizada, por meio de prova emprestada, a informação de que seriam
as pessoas de Eugênio, Alexandre, Willian e William. Destacou também que Alexandre seria
fundador e CEO da empresa DNAhub, que administra o site e o marketing da campanha para
Prefeito de Luiz.Pontua que as postagens da página "A Fofoqueira de Araucária" são
impulsionadas e patrocinadas por terceiros, prática que seria proibida pela legislação eleitoral, e
que elas teriam grande alcance junto à população de Araucária, principalmente entre os mais
preocupados com o atual cenário político). RE15
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
Juntos Podemos Mais [PODE/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)] - ARAUCÁRIA - PR (RECORRENTE)
THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
(ADVOGADO)
JOÃO MIRANDA registrado(a) civilmente como JOAO DE
OLIVEIRA MIRANDA (ADVOGADO)
TATIANA ASSUITI NOGUEIRA (RECORRIDO)
ROCHA & TOMASONI ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI (RECORRIDO)
ROCHA & TOMASONI ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44879619
17/04/2026
17:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44879619 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.144

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO 0601185-
78.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Revisor: DES. FERNANDO PRAZERES
RECORRENTE: Juntos Podemos Mais [PODE/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)] -
ARAUCÁRIA - PR
ADVOGADO: THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO - OAB/PR65657
ADVOGADO: JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA - OAB/PR116743
RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI
SOCIEDADE: ROCHA & TOMASONI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000002879
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRIDO: TATIANA ASSUITI NOGUEIRA
SOCIEDADE: ROCHA & TOMASONI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000002879
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSOS
ELEITORAIS. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
DE
MANDATO
ELETIVO.
ELEIÇÕES
2024. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS.
FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra

Num. 44879619 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
sentença que julgou improcedentes Ações
de Impugnação de Mandato Eletivo (AIMEs)
visando a cassação dos mandatos de
Prefeito e Vice-Prefeita eleitos nas Eleições
de 2024, sob alegação de abuso de poder
econômico e uso indevido dos meios de
comunicação social.
2.
A
primeira
AIME
(nº
0601185-
78.2024.6.16.0050)
fundamenta-se
na
suposta prática de propaganda eleitoral
antecipada irregular e na utilização da
página “A Fofoqueira de Araucária” para
difusão
de
conteúdo
satírico
contra
adversários políticos.
3.
A
segunda
AIME
(nº
0601189-
18.2024.6.16.0050)
baseia-se
na
desaprovação das contas de campanha dos
eleitos, com alegação de recebimento de
recursos de fontes vedadas e desvio de
finalidade no uso de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a realização de propaganda
eleitoral antecipada, ainda que não configure pedido explícito de voto,
caracteriza abuso de poder econômico e
uso indevido dos meios de comunicação
social; (ii) analisar se a utilização da página
“A Fofoqueira de Araucária” pode ser
imputada
aos
candidatos
eleitos,
configurando abuso de poder econômico e
uso indevido dos meios de comunicação
social; (iii) determinar se a desaprovação
das contas de campanha, por si só,
configura abuso de poder econômico apto a
ensejar a cassação dos mandatos eletivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral permite a menção à
pretensa candidatura e a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos,
desde que não haja pedido explícito de
voto.

Num. 44879619 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
6. Os gastos com impulsionamento de
conteúdo
na
pré-campanha,
quando
moderados, proporcionais e transparentes,
não configuram abuso de poder econômico.
7. Não restou comprovado o vínculo entre
os candidatos eleitos e a página “A
Fofoqueira de Araucária”, tampouco que as
postagens tenham alcançado dimensão ou
impacto aptos a caracterizar uso indevido
dos meios de comunicação social ou abuso
de poder econômico.
8. A mera desaprovação das contas de
campanha,
por
si
só,
não
implica
automaticamente na configuração de abuso
de poder econômico, sendo indispensável a
comprovação da gravidade da conduta e de
sua capacidade de influenciar o resultado
do pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recursos
Eleitorais
conhecidos
e
desprovidos. Mantém-se a sentença que
julgou
improcedentes
as
Ações
de
Impugnação de Mandato Eletivo.
Tese de julgamento:
1. A realização de propaganda eleitoral
antecipada,
desde
que
não
configure
pedido explícito de voto e observe os limites
legais de gastos, não caracteriza abuso de
poder econômico.
2. A utilização de redes sociais para
divulgação de conteúdo crítico ou satírico,
sem comprovação de vínculo com os
candidatos e de impacto significativo no
pleito, não configura uso indevido dos
meios de comunicação social.
3.
A
desaprovação
das
contas
de
campanha, por si só, não é suficiente para
caracterizar abuso de poder econômico,
sendo
necessária
a
comprovação
da
gravidade da conduta e de sua influência no
resultado das eleições.

Num. 44879619 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
Dispositivos Relevantes Citados:
CF/1988, art. 14, §§ 10 e 11;
Lei nº 9.504/97, art. 36-A;
Res. TSE nº 23.610/2019, arts. 3º-B e 3º-C;
Res. TSE nº 23.607/2019, art. 74; CPC, art.
80.
Jurisprudência Relevante Citada:
Agravo de Instrumento nº 102, Rel. Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
13/12/2019;
PROCESSO
nº
0603432-
95.2018.6.16.0000, Rel. TITO CAMPOS DE
PAULA, DJ 04/11/2019;
TRE-PR - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL nº060417651, Rel.
Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza,
DJE 18/04/2024;
RECURSO ELEITORAL na AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO
nº060037651, Rel. Des. Eleitoral Vanessa
Jamus Marchi, DJE 09/10/2025;
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
nº060041616, Rel. Des. Eleitoral Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
DJE
12/06/2025;
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
nº060028595,
Rel.
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, PSESS
10/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/04/2026
RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

Num. 44879619 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41

RELATÓRIO
Trata-se de dois recursos eleitorais manejado por Coligação “Juntos Podemos Mais”
(PODEMOS/Federação PSOL-REDE) em face da sentença proferida pelo Juízo da 50ª Zona
Eleitoral de Araucária/PR, a qual julgou improcedentes as Ações de Impugnação de Mandato
Eletivo ajuizadas em desfavor de Luiz Gustavo Botogoski e Tatiana Assuiti Nogueira, eleitos aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeita nas Eleições de 2024 em Araucária.
Na primeira AIME autuada sob o nº 0601185-78.2024.6.16.0050, a Coligação “Juntos Podemos
Mais” (PODEMOS/Federação PSOL-REDE) alegou a prática de abuso de poder econômico e uso
indevido dos meios de comunicação social, em razão da utilização de redes sociais para a
realização de campanha em favor de candidato a prefeito de Araucária em período que é vedado
a propaganda eleitoral, bem como em virtude da alegada vinculação dos investigados à página “A
Fofoqueira de Araucária”, veiculada na rede social Facebook, responsável pela divulgação de
vídeos satíricos impulsionados contra adversários políticos, com suposta repercussão eleitoral
relevante. (id. 44754883).
Na segunda AIME autuada sob o nº 0601189-18.2024.6.16.0050, a mesma Coligação atribuiu
aos candidatos eleitos a prática de abuso de poder econômico e fraude, fundamentando-se na
desaprovação das contas de campanha (Processo nº 0600922-46.2024.6.16.0050), as quais
teriam apresentado irregularidades graves, correspondentes a 25,12% do total de recursos
arrecadados, provenientes inclusive de fonte vedada e da utilização indevida do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC). (id. 44755015)
Sobreveio a r. sentença única (id. 44754993, AIME nº 0601185-78; id. 44755072, AIME nº
0601189-18) na qual o MM. Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária julgou improcedente as
AIMEs, por concluir que não restou comprovada a prática de abuso de poder econômico
tampouco o uso indevido dos meios de comunicação social aptos a comprometer a normalidade e
a legitimidade do pleito. Além disso, consignou que a mera desaprovação das contas eleitorais,
ainda que pendente de trânsito em julgado, não é suficiente para caracterizar abuso, ante a
inexistência de provas de gravidade concreta ou de repercussão no resultado das eleições.
Irresignada, a Coligação “Juntos Podemos Mais” interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença
proferida na AIME nº 0601185-78 (id. 44755001), alegando que: 1) a r. sentença limitou-se ao
examinar os gastos de pré-campanha, sem analisar o conjunto probatório constante dos autos, o
qual evidenciaria a prática de atos de promoção pessoal com nítido conteúdo eleitoral antes do
período permitido, consistentes na divulgação sistemática de vídeos, publicações impulsionadas e
demais materiais digitais que extrapolaram a liberdade de manifestação e configurariam
propaganda eleitoral antecipada irregular; 2) houve a utilização estruturada de redes sociais como
instrumentos de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social, por
meio da página intitulada “A Fofoqueira de Araucária”, a qual teria sido utilizada como um
instrumento central em um esquema coordenado, com o propósito específico de promover a
candidatura dos recorrentes e atacar adversários políticos, mediante a difusão de conteúdo
satírico, depreciativo e impulsionado financeiramente, afetando a paridade de arma entres os

Num. 44879619 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
concorrentes; 3) as publicações teriam alcançado ampla repercussão eleitoral, com elevado
número de visualizações e compartilhamentos, circunstância que demonstraria a gravidade dos
fatos e sua aptidão para comprometer a legitimidade e a normalidade do pleito, não se tratando
de manifestações isoladas ou inofensivas, mas de estratégia comunicacional coordenada e
reiterada, com potencial para influenciar o eleitorado e desequilibrar o resultado das eleições; 4) a
sentença desconsiderou a vinculação dos investigados à referida página, deixando de reconhecer
que os elementos contidos nos autos demonstrariam a atuação indireta dos recorridos na difusão
dos conteúdos, seja por intermédio de apoiadores, seja por mecanismos de impulsionamento
patrocinado, hipótese que, segundo a Coligação, ensejaria a configuração de abuso de poder
econômico e uso indevido da mídia digital. Ao final, requereu o conhecimento do recurso para que
seja determinada a negação ou cassação dos diplomas dos Recorridos, com a consequente
anotação do código ASE 540 nos cadastros eleitorais e a declaração de inelegibilidade, pela
prática de abuso de poder (econômico e político, fraude e uso indevido dos meios de
comunicação).
Na sequência, apresentou também Recurso Eleitoral contra a decisão proferida na AIME nº
0601189-18 (id. 44755080), ambas julgadas improcedentes pelo Juízo singular, alegando que
ficou caracterizado o abuso de poder econômico em razão da desaprovação das contas dos
recorridos Gustavo Botogoski e Tatiana Assuiti, eleitos prefeito e vice-prefeita no pleito municipal
de 2024, tanto na 1ª quanto na 2ª instância, o que impactou diretamente no resultado das urnas.
Sustenta que, na Ação de Prestação de Contas nº 0600922-46.2024.6.16.0050, as contas dos
recorrido foram desaprovadas com fundamento no parecer técnico conclusivo do TRE/PR e no
parecer do Ministério Público Eleitoral, decisão mantida em grau recursal, com rejeição dos
embargos de declaração. Argumenta que, embora o feito ainda não tenha transitado em julgado,
o recurso especial interposto pelos recorridos possui apenas efeito devolutivo, razão pela qual o
acórdão que manteve a desaprovação das contas já produz plena eficácia. Afirma que a
desaprovação das contas evidentemente impactou no resultado das eleições, caracterizando
abuso de poder econômico, uma vez que houve utilização de valores acima do permitido pela lei.
Destaca que a sentença determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
73.236.50, referente a irregularidades na utilização de recursos do FEFC, sendo R$ 42.736,50
relativos a gastos com candidatos de outros partidos e R$ 30.000,00 referentes a gastos com
candidatos do gênero masculino utilizando recursos destinados às candidaturas femininas.
Defende que tais irregularidades configuram descumprimento ao art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019 e violam a vedação estabelecida pela EC nº 97/2017. Alega que conforme
consignado no acórdão, as irregularidades totalizam R$ 70.043,50 correspondendo a 9,50% do
total da campanha, somadas ao atraso no envio dos relatórios financeiros, que representam
3,97% perfazendo 13,48% da movimentação total. Sustenta que esse percentual ultrapassa o
limite de 10% fixado pela jurisprudência do TSE, o que afasta a possibilidade de aprovação com
ressalvas e configura abuso de poder econômico. Argumenta ainda que a sentença incorreu em
equívoco ao afirmar que a AIME não seria a via adequada para análise das irregularidades,
ressaltando que a jurisprudência do TSE admite a configuração de abuso de poder econômico em
hipóteses de irregularidades graves e significativas nas receitas de campanha. Ao final, requereu
o conhecimento do recurso para que seja determinada a negação ou cassação dos diplomas dos
Recorridos, com a consequente anotação do código ASE 540 nos cadastros eleitorais e a
declaração de inelegibilidade, pela prática de abuso de poder (econômico e político, fraude e uso
indevido dos meios de comunicação).

Num. 44879619 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos
os Recursos Eleitorais interpostos. (id. 44773794, AIME nº 0601185-78 e id. 44773792, AIME nº
0601189-18).
É o relatório.

VOTO
II. Admissibilidade
Tanto em relação ao REI 0601185-78.2024.6.16.0050, quanto no que toca ao REI 0601189-
18.2024.6.16.0050, os requisitos de admissibilidade se encontram preenchidos, especialmente a
tempestividade, vez que a publicação da sentença ocorreu em 29/08/2025 e os recursos foram
interpostos em 03/09/2025, dentro do prazo de três dias estabelecido em lei.

II.ii. Mérito
No mérito, mostra-se importante destacar a retrospectiva fática das ações eleitorais que
tramitaram, em conjunto, no primeiro grau em face de LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI e TATIANA
ASSUITI, eleitos Prefeito e Vice-Prefeita nas últimas eleições de 2024 na cidade de Araucária.
Inicialmente, foi ajuizada uma Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº 0601050-
66.2024.6.16.0050 por IRANI VITOR LASSEN, candidato ao cargo de Vereador no Município de
Araucária/PR, em detrimento de EUGÊNIO ODPPIS JUNIOR, LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI e
TATIANA ASSUITI, sob o argumento de que os investigados teriam se utilizado da página
intitulada "A Fofoqueira de Araucária", patrocinada e impulsionada por terceiros, para prejudicar a
campanha do Investigante. Como não houve descrição de qualquer espécie de abuso, mas tão
somente eventual propaganda negativa, a AIJE foi extinta sem julgamento do mérito. Contra
essa decisão NÃO houve interposição de recurso.
Além disso, a Coligação "Juntos Podemos Mais" (PODE/FEDERAÇÃO PSOL/REDE) ajuizou a
Ação de Impugnação ao Mandato Eletivo - AIME nº 0601185-78.2024.6.16.0050, em face de
LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI e de TATIANA ASSUITI, sob o argumento de abuso de poder
econômico e uso indevido dos meios de comunicação social, baseada nos seguintes fatos: i)
alegada realização de propaganda/campanha eleitoral antecipada de forma irregular e em volume
e com investimentos tais que teria causado desequilíbrio no pleito e quebra de isonomia entre os
candidatos; ii) alegada utilização da página do Facebook "A Fofoqueira de Araucária", de
titularidade de terceiros que teriam sido contratados por LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI, para a
divulgação, inclusive impulsionada, de vídeos de humor e sátira a respeito dos candidatos
adversários, tudo com vistas a beneficiar a candidatura dos impugnados mediante propaganda
eleitoral negativa em detrimento daqueles e a manipular o processo eleitoral; iii) por fim, suposta
realização de promessas de cargos públicos por parte de LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI em troca
de apoio eleitoral para sua campanha.

Num. 44879619 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
Por fim, a Coligação "Juntos Podemos Mais" também ajuizou a Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo - AIME nº 0601189-18.2024.6.16.0050, defendendo o abuso de poder
econômico, em virtude da desaprovação das contas dos Impugnados, em razão do recebimento
de recursos de fontes vedadas e desvio de finalidade no emprego de recursos públicos oriundos
do FEFC, tudo durante o período de sua campanha, o que se evidenciaria pelo fato de que,
embora eleitos para os cargos de Prefeito e de Vice-Prefeita do Município de Araucária no pleito
municipal de 2024, tiveram suas contas eleitorais desaprovados no âmbito dos autos PCE
nº0600922-46.2024.6.16.0050, com percentual significativo de irregularidades face ao total
arrecadado, de 25,12%.
Em face da sentença, que apreciou de forma conjunta, em capítulos independentes, as AIME ́s
0601185-78.2024.6.16.0050 e a 0601189-18.2024.6.16.0050, a Coligação "Juntos Podemos
Mais" recorreu e seus argumentos serão analisados a seguir.
Como relatado, a controvérsia cinge-se na suposta prática de abuso de poder econômico e uso
indevido dos meios de comunicação social por parte dos recorridos.
A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME está prevista no artigo 14, §§ 10 e 11 da
Constituição Federal.
Art. 14 (...)
§10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de
quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do
poder econômico, corrupção ou fraude. (grifei)

Dessa forma, o objeto da AIME é a oposição ao mandato ilicitamente obtido, com o consequente
afastamento do eleito ou do suplente, do exercício do mandato representativo, em situações que
afetam a normalidade das eleições e a legitimação do mandato por ações fraudulentas, abuso de
poder econômico e corrupção.
Na lição de Rodrigo López ZÍLIO:
"A AIME visa desconstituir a relação jurídica que dá sustentação ao mandato
eletivo, porquanto a reconhece como eivada de vício insanável originado por ato de
corrupção, fraude ou abuso de poder. Em verdade, a AIME pretende se opor ao
próprio mandato eletivo que foi ilicitamente obtido pelo eleito (ou suplente),
atingindo, em sequência, a condição do mandatário." (g.n.)

O abuso de poder econômico, em sede de AIME, revela-se pela presença desproporcional de
recursos materiais aplicados em uma campanha eleitoral, a fim de beneficiar o candidato,
afetando a normalidade e a legitimidade do pleito.
Destaca-se, a procedência da AIME demanda a comprovação de prova robusta da eventual

Num. 44879619 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
fraude ou abuso de poder econômico, revelada pela gravidade das circunstâncias ou pelo
massivo volume de recursos empregados, que tem o condão de afetar a normalidade e
legitimidade das eleições.
Sob essas premissas teóricas, passo à análise do caso concreto por capítulos.
II.ii.a - AIME nº 0601185-78.2024.6.16.0050
Como já relatado, a AIME nº 0601185-78.2024.6.16.0050 está fundamentada em abuso de poder
econômico e uso indevido dos meios de comunicação social em razão de três situações: (i)
realização de propaganda/campanha eleitoral antecipada de forma irregular e em volume e com
investimentos tais que teriam causado desequilíbrio no pleito e quebra de isonomia entre os
candidatos; (ii) utilização da página do Facebook "A Fofoqueira de Araucária", de titularidade de
terceiros que teriam sido contratados por LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI, para a divulgação,
inclusive impulsionada, de vídeos de humor e sátira a respeito dos candidatos adversários, tudo
com vistas a beneficiar a candidatura dos impugnados mediante propaganda eleitoral negativa
em detrimento daqueles e a manipular o processo eleitoral; (iii) suposta realização de promessas
de cargos públicos por parte de LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI em troca de apoio eleitoral para
sua campanha.
Um primeiro aspecto a se destacar é que o uso indevido dos meios de comunicação social, para
apuração via Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, na forma do art. 14, § 10, da Constituição
Federal, deve possuir uma relação direta com o abuso de poder econômico, já que as hipóteses
de cabimento da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo no referido dispositivo legal são
restritas a abuso de poder econômico, corrupção ou fraude.
A utilização indevida dos meios de comunicação social isolada, descrita no art. 22, da LC nº
64/90, constitui figura independente, não se confundindo com o abuso de poder econômico e, por
tal razão, deve ser dirimida apenas na seara da Ação de Investigação Judicial Eleitoral- AIJE,
meio próprio para discussão dessa espécie de abuso.
Contudo, no caso concreto, como o uso indevido dos meios de comunicação social está
entrelaçado com o suposto abuso do poder econômico, é admissível a discussão por esta via,
como apreciado pela r. sentença.
II.ii.a.1 - Propaganda antecipada e impulsionamento
Na matéria de fundo, o primeiro argumento centra-se na realização de propaganda/campanha
eleitoral antecipada de forma irregular e em volume e com investimentos tais que teriam causado
desequilíbrio no pleito e quebra de isonomia entre os candidatos.
A sentença (id.44754993) assim discorreu sobre o tópico em questão:
(...)
98.De acordo com a impugnante, as publicações impulsionadas realizadas por
LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI e TATIANA ASSUITI anteriormente a 16 de agosto
de 2024, a partir do ano de 2023, "ostentam características de propaganda eleitoral

Num. 44879619 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
extemporânea irregular, apresentam viés político-eleitoreiro, expõe qualidades
que conduzem o eleitor a acreditar ser Dr. Gustavo o protagonista e o mais
qualificado para exercício de cargo público disputado, utilização de slogans, a
divulgação de planos de governo e plataforma de campanha" (grifou-se). De
acordo com excertos que foram efetivamente reproduzidos na peça vestibular,
integrando-a, extraídos do laudo elaborado pelo expert contratado, ainda, "as
publicações de Gustavo Botogoski durante a desde o início de 2024 desenvolveram
uma estratégia coerente e planejada em relação às propostas, ao conteúdo, ao
visual e à linguagem. De fevereiro a julho de 2024, Gustavo começou a destacar
o caos da gestão pública vigente, chamando a atenção para problemas na
saúde, infraestrutura e programas sociais. Nesse período, ele utilizou uma
abordagem mais sutil e indireta para apresentar esses problemas, buscando
despertar a conscientização e gerar apelos à ação conjunta entre ele e os
eleitores. À medida que o tempo avançava, Gustavo foi gradualmente se
posicionando como uma solução para os desafios que ele mesmo evidenciava.
Apresentou propostas de transformação e melhorias, convidando a
população a se unir a ele nessa mudança para Araucária. O tom das
mensagens evoluiu de críticas à gestão atual para mensagens de esperança e
união, fortalecendo o discurso de que 'juntos' seria possível reverter a situação e
construir um futuro melhor para a cidade. (...) Essa alteração nas cores foi a
principal diferença na comunicação visual, enquanto o conteúdo, as propostas e a
abordagem de mobilização e engajamento com o eleitorado se mantiveram
constantes, fortalecendo o senso de união com o slogan 'vamos juntos por
Araucária' desde a pré-campanha até a fase oficial da campanha. A estratégia de
campanha se mostra estruturada de forma a expor os problemas existentes,
gradualmente se posicionando como uma solução viável e, durante a fase
oficial, consolidando sua visão de transformação para Araucária. Essa
continuidade nas mensagens e na construção de sua imagem reforçou a
percepção no eleitorado de Gustavo como um candidato preparado e com
plano claro para reverter o caos da gestão atual e conduzir a cidade rumo a
um futuro melhor, já que expôs seus projetos durante esse período anterior à
campanha" (grifou-se).
99.Em momento algum a impugnante alegou ter ocorrido, em alguma das
publicações em período antecedente ao de campanha eleitoral, o pedido explícito
de voto por parte dos candidatos. Igualmente, o informante arrolado pela autora foi
categórico em afirmar que em momento algum observou, nas publicações a que
teve acesso, a realização de tal pedido (ID 128773763 e ID 128773765).
100.Ademais, a partir do descritivo traçado pela própria autora é possível verificar
que as ações arroladas se enquadram dentro dos atos permitidos aos pré-
candidatos: como visto, a legislação expressamente assegura a possibilidade de
que seja exposta a intenção de futuro registro da candidatura para determinado
cargo (declarar-se pré-candidato), de exaltar suas qualidades pessoas no intuito de
buscar convencer o eleitorado de que seria a melhor opção para o cargo
pretendido, de expor sua plataforma e seus projetos políticos, de divulgar

Num. 44879619 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
posicionamentos pessoais sobre questões políticas e de pedir apoio político. Todas
as ações mencionadas, reitere-se, enquadram-se nestas hipóteses.
101.Distintamente do que defende a requerente, portanto, não se está diante de
hipótese de propaganda eleitoral antecipada, mas de atos de pré-campanha.
102.A respeito da arguição de que os impugnados não teriam declarado os gastos
com patrocínio das publicações debatidas, esclareça-se que a prestação de contas
eleitorais tem por objeto exclusivamente a movimentação financeira de candidatos
durante o período eleitoral, a qual deve ocorrer, ademais, a partir do CNPJ de
campanha emitido em favor daquela ou daquele que teve o seu registro de
candidatura deferido.
(...)
104.Contudo, houve, ainda assim, inequívoca transparência no tocante aos gastos,
ante a sua divulgação pelas redes sociais responsáveis na Biblioteca de Anúncios,
tanto que a impugnante teve acesso a tal informação, utilizando-a de subsídio para
o ajuizamento da ação.
105.Resta analisar apenas, portanto, se atendida pelos candidatos a previsão do
artigo 3º-B, inciso II, da Resolução TSE nº23.610/2019.
106.A avaliação da modicidade e da proporcionalidade, porém, não deve ser feita
utilizando-se por parâmetro as despesas promovidas pelos demais candidatos
concorrentes (estando dentro da esfera de liberdade e de possibilidade de cada um
a definição de estratégia quanto a tais valores), mas o limite estabelecido em lei
para gastos durante o período de campanha efetivamente.
107.Dito isso, entendeu a Corte Eleitoral paranaense, ao se debruçar sobre a
questão, que o desatendimento da regra sob exame se daria em hipótese de o total
do gasto em pré-campanha extrapolar 10% (dez por cento) do teto de gastos para a
campanha:
(...)
108.No caso, o valor máximo de gastos para a campanha de Prefeito e de Vice-
Prefeito para a circunscrição de Araucária/PR para as Eleições Municipais de 2024
foi de R$ 1.685.869,94 (um milhão, seiscentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e
sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos), de forma que os gastos com
impulsionamento promovidos por LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI e TATIANA
ASSUITI, a totalizarem R$38.947,00 (trinta e oito mil, novecentos e quarenta e sete
reais) (R$30.652,00 + R$8.295,00), correspondem a apenas 2,31% (dois vírgula
trinta e um por cento) do teto.
109.Ainda que fosse adotado como parâmetro para aferição da modicidade e
proporcionalidade
os
gastos
efetivamente
promovidos
pelos
candidatos

Num. 44879619 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
impugnados durante sua campanha (no caso, de R$ 736.844,80), ainda assim a
despesa de pré-campanha inquinada corresponderia à proporção de 5,28% (cinco
vírgula vinte e oito por cento), igualmente atendendo ao parâmetro empregado.
110.Conclui-se, assim, que o argumento de que os impulsionamentos em comento
teriam configurado abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de
comunicação social não encontra respaldo na legislação eleitoral e na
jurisprudência.
A Coligação recorrente alega que restou demonstrado o impulsionamento das publicações em
redes sociais e gastos vultosos pelos Recorridos com os vídeos e matérias patrocinadas de
propaganda eleitoral extemporânea, especialmente em razão dos números envolvidos, conforme
destaca-se abaixo:
1 - Gustavo: 103 publicações e 242 anúncios totalizando R$ 30.652,00 (trinta mil
seiscentos e cinquenta e dois reais) entre 18 de março de 2024 até 15 de agosto de
2024;
2 - Tatiana: 15 publicações e 99 anúncios totalizando R$ 9.000,00 (nove mil reais)
entre 18 de maio de 2024 até 15 de agosto de 2024;
3 - A Fofoqueira de Araucária: 71 publicações e 13 anúncios totalizando R$
7.500,00 (nove mil reais) entre 15 de julho de 2024 até 04 de outubro de 2024
Nesse prisma, afirma a Recorrente que houve quantias vultosas no total de R$ 47.152,00
(quarenta e sete mil cento e cinquenta e dois reais) via recursos financeiros ocultos para o
patrocínio de propaganda eleitoral extemporânea, caracterizando abuso de poder econômico em
razão do recurso não ter sido arrecadado de modo legal, conforme exige a lei eleitoral e, também,
caracterizado o uso indevido dos meios de comunicação com o impulsionamento dos vídeos e
matérias de propaganda eleitoral nas redes sociais no período de março até 15 de agosto de
2024 (período vedado - campanha antecipada).
Ocorre que o argumento não prospera, como muito bem fundamentado na sentença.
Primeiramente, a Recorrente confunde propaganda antecipada com promoção pessoal na pré-
candidatura, que é admitida pela legislação eleitoral.
Conforme consta na sentença, o art. 36-A, da Lei das Eleições autoriza a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet, como se vê:
Art.36-A - Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet
(redação dada pela Lei nº13.165, de 2015).
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em

Num. 44879619 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento
isonômico (redação dada pela Lei nº12.891, de 2013).
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias
visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária (Redação dada pela Lei nº12.891, de 2013).
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos (redação dada pela Lei nº13.165, de
2015).
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos (redação dada pela Lei nº12.891, de 2013).
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais (redação dada pela Lei nº13.165, de 2015).
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias (incluído
pela Lei nº13.165, de 2015).
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do §4º do art.23 desta Lei (incluído dada pela Lei nº13.488, de 2017).
§1º - É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social
(incluído pela Lei nº13.165, de 2015).
§2º - Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver (incluído pela Lei nº13.165,
de 2015).

Ademais, a divulgação da pretensa candidatura, dos projetos políticos e posicionamentos
pessoais pode ser feito inclusive por impulsionamento de conteúdo na pré-campanha, desde que
preenchidos os requisitos do art. 3ºB e 3ºC, da Res. TSE nº 23.610/2019, que assim dispõem:
Art.3º-B - O impulsionamento pago de conteúdo político-eleitoral relacionado aos
atos previstos no caput e nos incisos do art.3º desta Resolução somente é

Num. 44879619 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
permitido durante a pré-campanha quando cumpridos cumulativamente os
seguintes requisitos (redação dada pela Resolução nº23.732/2024).
I - o serviço seja contratado por partido político ou pela pessoa natural que
pretenda se candidatar diretamente com o provedor de aplicação (incluído pela
Resolução nº23.732/2024).
II - não haja pedido explícito de voto (incluído pela Resolução nº23.732/2024).
III - os gastos sejam moderados, proporcionais e transparentes (incluído pela
Resolução nº23.732/2024).
IV - sejam observadas as regras aplicáveis ao impulsionamento durante a
campanha (incluído pela Resolução nº23.732/2024).
Art.3º-C - A veiculação de conteúdo político-eleitoral em período que não seja o de
campanha eleitoral se sujeita às regras de transparência previstas no art.27-A desta
Resolução e de uso de tecnologias digitais previstas nos arts.9º-B, caput e
parágrafos, e 9º-C desta Resolução, que deverão ser cumpridas, no que lhes
couber, pelos provedores de aplicação e pelas pessoas e entidades responsáveis
pela criação e divulgação do conteúdo (incluído pela Resolução nº23.732/2024).

No caso concreto, consoante admitido pela própria Recorrente não foram feitos pedidos explícitos
de votos nas publicações questionadas. Nelas, o que se vê é a divulgação da pré-candidatura,
exaltação das qualidades pessoais, divulgação de plataformas e projetos políticos e veiculação de
posicionamento pessoal sobre questões políticas.
A título de exemplo cito algumas publicações (id.44754886 e 44755000) :

Num. 44879619 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41

Num. 44879619 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41

Num. 44879619 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
Nesta última publicação ((https://www.facebook.com/ads/library/?id=723535829657070) citada na
inicial, o Recorrido efetivamente se apresenta como pré-candidato e a publicação menciona um
slogan: "AGORA É VOCÊ EM PRIMEIRO LUGAR! DR. GUSTAVO BOTOGOSKI".
No entanto, não há, como se infere dos exemplos e dos demais links indicados na inicial,
qualquer pedido explícito de votos ou utilização de palavras mágicas que indicassem uma
eventual propaganda antecipada.
O que se extrai do conjunto das publicações é uma promoção pessoal, por meio de difusão de
conteúdos, inclusive na internet, com exaltação das qualidades dos candidatos, divulgação da
pré-candidatura e de plataformas e projetos políticos e publicação de posicionamento pessoal
sobre questões políticas, o que não se veda na pré-campanha, a teor do art. 36-A, da Lei das
Eleições.
A prova oral, que se limitou a oitiva de um único informante da autora, porque as demais
testemunhas arroladas por ela foram dispensadas, também não vislumbrou qualquer pedido
explícito de votos nas postagens realizadas.
Nesse sentido, Gilmar Klamas disse que:
que possui uma relação de amizade com o Dr. Botogski, Tatiana Suí, prefeito e
vice-prefeito, especificando que é um "amigo da cidade" ou conhecido, e não uma
amizade próxima. Inquirido sobre seu envolvimento na política, afirmou que fazia
campanha junto ao candidato Zezé no comitê, acompanhando-o em atividades,
mas negou ter atuado como segurança pessoal. Ele afirmou ter conhecimento "por
cima" dos fatos, especificamente sobre "os impulsionamentos que foram feitos na
campanha antes" do período eleitoral. Questionado sobre o conteúdo das
mensagens postadas pelo Dr. Gustavo Motó nas redes sociais, o informante
afirmou que o objetivo era "tirar votação" e "atrapalhar a campanha" de Zezé.

Num. 44879619 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
Afirmou que as publicações veiculavam que o Zezé estava "inelegível", havia
perdido os votos, e que os votos "não eram válidos". Perguntado sobre a existência
de um site eletrônico patrocinado para atacar adversários, o informante confirmou
que "disso aí tinha". Inquirido se viu algum pedido explícito de voto nas
postagens, o informante negou, afirmando que não presenciou nenhum ato
onde o candidato pedia voto para si. Ele também não soube dizer o que
exatamente seria proibido na pré-campanha além de "pedir voto abertamente".

Desse modo, o próprio informante da Coligação Recorrente confirmou que não presenciou nas
publicações nenhum pedido de voto do Recorrido LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI para si mesmo.
Ainda, não socorre razão à Recorrente quando alega que é proibido por lei declarar candidatura
antes da hora e fazer qualquer pedido de voto de forma explícita ou implícita e utilizar das redes
sociais dando impulso para exaltar qualidades pessoais de possíveis candidatos também não é
permitido.
Essa interpretação sugerida no recurso deixou de vigorar desde a inclusão do art. 36-A, da Lei nº
9.504/97, alterada pela Lei nº 13.165/2015, que passou a autorizar, de forma expressa, a menção
à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, desde que não
envolvam pedido explícito- e não implícito - de votos.
Relativamente aos valores gastos, na forma do art. 3º B e 3ºC, da Res. TSE nº 23.610/2019, o
próprio Recorrido reconhece que sua pessoa natural pagou pelos anúncios na pré-campanha, o
que restou comprovado pela biblioteca de anúncios do Facebook e do Instagram, atendendo ao
requisito da transparência.
Dessa forma, não há que se falar em "recursos financeiros ocultos para pagamento de
propaganda extemporânea", como afirma a Recorrente, seja porque os recursos foram pagos
pelo próprio pré-candidato, o que é autorizado pelo art. 3ºB, da Res. TSE nº 23.610/2019, ou
porque sequer há que se falar em propaganda extemporânea, já que não há pedido explícito de
votos.
No que toca à modicidade dos gastos, a sentença destacou que o valor de impulsionamento de
LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI e de TATIANA ASSUITI não ultrapassou 2,31% do teto de gastos
ou 5,28% dos gastos promovidos pelos candidatos durante a campanha eleitoral:

Os gastos com impulsionamento promovidos por LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI e
TATIANA ASSUITI, a totalizarem R$38.947,00 (trinta e oito mil, novecentos e
quarenta e sete reais) (R$30.652,00 + R$8.295,00), correspondem a apenas
2,31% (dois vírgula trinta e um por cento) do teto.
109.Ainda que fosse adotado como parâmetro para aferição da modicidade e
proporcionalidade
os
gastos
efetivamente
promovidos
pelos
candidatos

Num. 44879619 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
impugnados durante sua campanha (no caso, de R$ 736.844,80), ainda assim a
despesa de pré-campanha inquinada corresponderia à proporção de 5,28% (cinco
vírgula vinte e oito por cento), igualmente atendendo ao parâmetro empregado.

De fato, esta Corte Eleitoral, na AIJE proposta em face do então Senador Sérgio Moro,
estabeleceu que o limite de 10% do montante do teto de gasto da campanha é razoável e não
configura um abuso de poder econômico na pré-campanha, consoante item 61 da ementa:
61. Constou de voto do Ministro Edson Fachin, ao apreciar o Agravo Regimental em
Agravo de Instrumento nº060111213, publicado em 04/08/2021 que 10% do
montante do teto de gastos da campanha seria razoável para a pré-campanha.
Considerando as circunstâncias do caso, com as mudanças de candidaturas e a
vedação da criação de inelegibilidade não prevista em lei, aplicando-se o princípio
da proporcionalidade, não há como se reconhecer o excesso. (TRE-PR - AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060417651, Acórdão, Relator(a) Des.
Luciano Carrasco Falavinha Souza, Publicação: DJE - DJE, 18/04/2024).
Além disso, o montante de R$38.947,00, sendo R$30.652,00 gasto por LUIZ GUSTAVO
BOTOGOSKI e R$8.295,00 por TATIANA ASSUITI foi dividido entre o período de março de 2025
a agosto de 2025, de forma que o valor mensal do primeiro recorrido seria de, aproximadamente,
R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, o que não se mostra desarrazoado, dado o valor do limite
do teto de gastos para prefeito da cidade de Araucária, que corresponde a R$ 1.685.869,94 (um
milhão, seiscentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro
centavos).
Igualmente, o número de publicações do Recorrido LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI, de 103
publicações e 242 anúncios, não evidencia uma desproporcionalidade, já que foram divididas
entre o período de 18 de março de 2024 e 15 de agosto de 2024, o que representa, se a divisão
for equânime, 20 publicações e 48 anúncios mensais, não se podendo dizer que esse número de
publicações e anúncios seria inacessível pelo menos aos candidatos concorrentes ao pleito
majoritário.
Relativamente ao alcance das publicações, que segundo a Recorrente, atingiu aproximadamente
1,7 milhão de visualizações, tal fato, isoladamente, não é capaz de comprovar o abuso de poder
econômico, dado que as publicações não configuram propaganda antecipada e o dispêndio de
recursos com os anúncios foi totalmente rastreado e fiscalizado.
Em acréscimo, os comentários do "laudo técnico" unilateral apresentado pela Recorrente acerca
dos impulsionamentos deve ser valorado com muitas ressalvas, porque não evidencia uma
resposta técnica a quesitos previamente formulados em juízo, mas um documento trazido pela
própria Recorrente e que contém um caráter opinativo e interpretativo sobre o conteúdo das
publicações da pré-campanha, atividade restrita à apreciação do magistrado no momento da
resolução da lide. Apenas a título de exemplo, citam-se dois comentários mencionados no
recurso (id.44755001):

Num. 44879619 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41

Num. 44879619 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
Além dos argumentos já apresentados, a Recorrente alega que os valores gastos na pré-
campanha não foram contabilizados nas contas de campanha (id. 44755001, p. 31), o que
reforçaria o abuso de poder econômico.
Entretanto, contrariamente ao que conclui a Recorrente, as despesas da pré-campanha não
integram a prestação de contas da campanha, porque não há abertura de conta corrente no
período da pré-campanha, pois sequer CNPJ do candidato existe nesse momento. Por tal razão,
os valores despendidos na pré-campanha são suportados pelo partido político ou pelo próprio
pré-candidato.
Tanto é assim que o art. 3ºB da Res. TSE nº 23.610/2019, citado acima, consigna que no período
da pré-campanha o impulsionamento será pago pelo partido político ou pela pessoa natural.
Deste modo, não é cabível a soma dos 5,28% dos gastos com a pré-campanha ao valor irregular
de 13,48%, consignado na prestação de contas referente ao período eleitoral, pois o valor da pré-
campanha deve ser aferido de forma independente.
Ademais, a Recorrente parte da premissa equivocada que o percentual de 5,28% dito pelo MM.
Juízo a quo não poderia ser contabilizado porque não existia qualquer margem para gastar este
percentual no período de pré-campanha, porquanto é possível o dispêndio de recursos com a
pré-campanha, desde que não ultrapasse os valores que o C. TSE e esta Corte Eleitoral
consideram módicos e proporcionais para o pleito em disputa.
Por fim, em relação à Recorrida TATIANA ASSUITI, o fato de ter efetuado um gasto na pré-
campanha de R$ 9.000,00, com 15 publicações e 99 anúncios, também não revela um abuso de
poder econômico.
Primeiro, porque o valor foi suportado por ela mesma, não sendo de origem desconhecida. Além
disso, a publicação citada pela Recorrente como ilícita também se mostra autorizada pelo art. 36-
A, da Lei nº 9.504/97, porque não há pedido explícito de votos, mas apenas divulgação da pré-
candidatura.
II.ii.a.2 -Página "Fofoqueira de Araucária"
Com relação à página "A Fofoqueira de Araucária", a sentença foi expressa ao consignar que não
se comprovou a existência de vínculo contratual ou de coordenação direta entre os investigados e
a criação ou o financiamento do perfil.
O fato de que alguns dos administradores da página, como Eugênio Odppis Júnior e Alexandre
Magno da Rocha Vianna, tenham prestado serviços de marketing durante a campanha, por meio
de empresas das quais são sócios, não autoriza concluir, de modo indene de dúvida, que as
publicações tenham sido determinadas ou custeadas por LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI.
Apesar dessa circunstância constituir um indício de que os proprietários da página, Eugênio
Odppis Júnior e Alexandre Magno da Rocha Vianna, possam ter atuado a mando ou pelo menos
com a ciência de LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI, tal fato não restou devidamente comprovado em
juízo.

Num. 44879619 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
A Recorrente não arrolou uma testemunha que pudesse confirmar que o Recorrido LUIZ
GUSTAVO BOTOGOSKI tinha ciência ou participação no custeio da página "A Fofoqueira de
Araucária", bem como não foi requerida a quebra de sigilo bancário do Recorrido para que,
eventualmente, fosse demonstrada uma transferência financeira de recursos ao ator que
patrocinou as postagens.
O que se tem, efetivamente, de prova nos autos é apenas a juntada da biblioteca de anúncios do
Facebook no sentido de que quem pagou pelas postagens foi o ator Miau Carraro e que o
proprietário da página "Fofoqueira de Araucária" prestou serviços de marketing à campanha.
Além disso, a menção feita pelo ator Luiz Maurício Camargo Carraro (Miau Carraro), em redes
sociais, de que teria sido contratado "para criar um personagem para detonar os defeitos dos
adversários" e de que o prefeito seria "seu candidato em Araucária", foi corretamente avaliada
como prova apenas circunstancial, já que o ator em questão não foi arrolado como testemunha,
nem mesmo do juízo, não sendo possível extrair o contexto das referidas publicações. Sem a
produção de prova em juízo, submetida ao contraditório, não é possível estabelecer um juízo de
certeza sobre as alegações da inicial.
Não se ignora que esses elementos poderiam indicar uma possível relação entre a página
"Fofoqueira de Araucária" e a campanha dos Recorridos. No entanto, a meu ver, essa
comprovação, para fins de cassação do mandato, demandaria uma melhor instrução probatória,
com a oitiva de testemunhas, ou quebra de sigilo de comunicações que confirmasse a
interferência ou, pelo menos ciência dos recorridos na referida página, o que não aconteceu no
caso concreto.
Sem provas contundentes e seguras, não restou demonstrado o vínculo oficial ou extraoficial
entre a página "a Fofoqueira de Araucária" e a campanha eleitoral dos Recorridos, consoante
muito bem salientado na sentença recorrida.
Ainda, conforme destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a própria autora reconheceu a
existência de publicações críticas à figura de Luiz Gustavo Botogoski (id. 44754907, p. 18), não
havendo direcionamento único das postagens.
Em acréscimo, o fato do Recorrido LUIZ GUSTAVO ter indicado a esposa de Eugênio Odppis
Junior, Giovanna Leal Dalla Corte, para a Secretaria de Comunicação do governo dos Recorridos
após as eleições, não comprova que o Recorrido coordenou e orquestrou a Página "A Fofoqueira
de Araucária". Sem a oitiva dos envolvidos ou apresentação de provas documentais, essa
circunstância, novamente, configura mero indício.
É de se pontuar também que a r. sentença ainda consignou que nos autos da Representação
Eleitoral nº 0601040-22.2024.6.16.0050, transitado em julgado sem recurso da parte autora, que
é a mesma dessa AIJE, concluiu-se que os vídeos publicados não configuraram propaganda
irregular, nem violaram o art. 57-C, §1º, da Lei nº 9.504/97, por se tratarem de manifestações de
caráter satírico, crítico e opinativo, típicas do debate político e da livre expressão do pensamento.
Por fim, apenas a título de argumentação, ainda que a página "Fofoqueira de Araucária" tivesse
atuado em favor da campanha eleitoral dos recorridos, não restaria caracterizada, a meu ver, a
gravidade qualitativa, requisito essencial à caracterização de abuso de poder ou uso indevido dos

Num. 44879619 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
meios de comunicação sociais. Isso porque nas postagens realizadas não há veiculação de
qualquer conteúdo inverídico (fake news), mas apenas comentários jocosos e sátiras em relação
a fatos que foram noticiados na imprensa em relação a políticos locais, não possuindo gravidade
para impactar o pleito.
Portanto, seja em razão da ausência de comprovação do que os Recorridos tenham participado
da gestão, financiamento ou impulsionamento da referida página, tampouco que as postagens
tenham alcançado dimensão ou impacto aptos a caracterizar uso indevido dos meios de
comunicação social ou abuso de poder econômico, é se rechaçar a tese da Recorrente.
II.ii.a.3 - Áudio da Promessa de Cargos Públicos
Segundo a Recorrente narrou na inicial, há um áudio gravado pelo ex-vereador, jornalista e
radialista Alceu Valério e disseminado nas redes sociais, no qual este denunciou situações que
envolvem práticas ilícitas pelo impugnado LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI, consistentes em
promessas de cargos públicos como troca por apoio político e por trabalhos realizados no período
eleitoral.
Na sentença, o MM. Juízo afastou a alegação, argumentando que:
121.Inicialmente, importa esclarecer que não há que se cogitar de hipótese de
captação ilícita de sufrágio, eis que, a partir da própria narrativa traçada pela
Coligação impugnante, não há imputação de tentativa de compra de voto de
eleitores, mas de tentativa de angariação de apoio de figuras com peso político no
cenário araucariense, em favor de sua campanha.
122.Novamente, ademais, tem-se que inexiste substrato probatório hábil a
comprovar a tese autoral no tocante ao alegado abuso de poder. Veja-se que a
única evidência apresentada se trata de áudio unilateralmente produzido por
terceiro, sem interlocutores - e, especialmente, sem que algum dos impugnados
nele figure -, em que tece acusações em detrimento do impugnado.
123.Válida, a respeito, a reprodução do escólio doutrinário:
"O TSE tem firme orientação no sentido de que a ação cassatória deve ser julgada
improcedente na hipótese em que o representante 'não se desincumbiu do ônus
processual imposto pelo art.373 do CPC de apresentar provas que comprovem
suas acusações', pois, tendo em vista que 'compete à Justiça Eleitoral proteger a
vontade popular, e não, substituí-la', 'a cassação de mandatos deve ser sempre
precedida de minuciosas apuração e comprovação' (AIJE Nº 060177905/DF - j.
09.02.2021 - DJe 11.03.2021)" (ZILIO, Rodrigo López. Direito eleitoral. 9ª ed. rev.
ampl. e atual. São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, p. 705).
124.Não bastasse, é certo que eventual negociação entre detentores de capital
político para estabelecimento de apoios durante períodos de campanha, inclusive
visando à eventual e futura formação de estrutura de governo, desacompanhada de
provas de que tenha havido movimentação inadequada da máquina pública com

Num. 44879619 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
desvio de finalidade e/ou promessa de vantagem indevida, não é ato ilícito, mas
prática comum no cenário eleitoral:
(...)
125.Assim, uma vez que não restou devidamente comprovado no caso estar-se
diante de uma das hipóteses configuradores de abuso de poder político ou
econômico no caso, conclui-se que a pretensão deduzida na exordial não comporta
acolhimento.
Sobre a tese, a Recorrente afirma em suas razões que ainda que isoladamente o áudio de Alceu
Valério possa ser considerado frágil, ele deve ser visto como reforço narrativo do padrão de
ilícitos. A pré-campanha massiva, associada a página de rede social com ataques aos
adversários (além de impulsionada) e a relatos de promessa de cargos, revelam um conjunto de
condutas convergentes que visaram desequilibrar o pleito.
Mais uma vez, não assiste razão à Recorrente.
Meros relatos de fatos, dissociados de qualquer prova de movimentação inadequada da máquina
pública com desvio de finalidade e/ou promessa de vantagem indevida, não podem ser
considerados como um conjunto de ilícitos que conduziram a uma cassação de mandato.
A Recorrente não arrolou qualquer testemunha em relação a esse fato, tampouco apresentou
qualquer documento que pudesse indicar essa suposta troca de apoio político.
Portanto, em relação à AIME 0601185-78.2024.6.16.0050 deve ser mantida integralmente a
sentença, vez que não comprovado de forma segura e robusta o abuso de poder econômico, bem
como o uso indevido dos meios de comunicação social.
II.ii.b - AIME nº 0601189-18.2024.6.16.0050
Neste feito, a Recorrente defende o abuso de poder econômico pelos Recorridos em virtude do
recebimento de recursos de fontes vedadas e desvio de finalidade no emprego de recursos
públicos oriundos do FEFC, tudo durante o período de sua campanha, o que se evidenciaria pelo
fato de que, embora eleitos para os cargos de Prefeito e de Vice-Prefeita do Município de
Araucária no pleito municipal de 2024, tiveram suas contas eleitorais desaprovados no âmbito dos
autos PCE nº0600922-46.2024.6.16.0050, com percentual significativo de irregularidades face ao
total arrecadado, de 25,12%.
A prestação de contas nº nº0600922-46.2024.6.16.0050 foi objeto de recurso eleitoral, perante
esta Corte Eleitoral, que reduziu o valor das irregularidades a 13,48%, recebendo a seguinte
ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. DOAÇÕES EM ESPÉCIE, GASTOS COM CANDIDATOS DE
OUTROS
PARTIDOS,
DESPESAS
COM
CANDIDATURAS
MASCULINAS
UTILIZANDO RECURSOS DESTINADOS À CAMPANHA FEMININA, CHEQUES
NÃO CRUZADOS E SOBRAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

Num. 44879619 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
REDUÇÃO DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral em prestação de contas eleitorais referente às Eleições
Municipais de 2024, interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeita.
2. A sentença desaprovou as contas em razão de diversas irregularidades,
incluindo doações em espécie, gastos com candidatos de outros partidos, despesas
com candidaturas masculinas utilizando recursos destinados à campanha feminina,
cheques não cruzados e sobras de campanha.
3. Os recorrentes alegam a regularidade das doações, a inexistência de
irregularidades nos gastos e a impossibilidade de identificação dos recebedores dos
cheques, requerendo a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se as doações recebidas em
espécie, mas comprovadamente depositadas em conta de campanha, configuram
irregularidade; (ii) verificar se os gastos com candidatos de outros partidos
coligados na eleição majoritária são regulares; (iii) analisar se os gastos com
candidatos do gênero masculino utilizando recursos do FEFC destinados à
candidatura feminina são regulares; (iv) verificar se a ausência de identificação dos
recebedores dos cheques não cruzados é suficiente para desaprovar as contas; (v)
apurar a existência de sobras de campanha decorrentes de créditos não utilizados
no Facebook.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As doações recebidas em espécie, mas comprovadamente depositadas na conta
de campanha, com identificação dos doadores, não configuram irregularidade, em
virtude do art. 21, § 7º, da Res. TSE nº 23.607/2019, com redação dada pela Res.
TSE nº 23.731/2024.
6. Os gastos com candidatos de outros partidos coligados na eleição majoritária são
irregulares, em razão da vedação expressa no art. 17, § 2º, da Res.-TSE
23.607/2019 e da EC nº 97/2017, que veda coligações nas eleições proporcionais.
7. Os gastos com candidatos do gênero masculino utilizando recursos do FEFC
destinados à campanha feminina são irregulares, exceto quando comprovado
benefício direto à candidatura feminina, o que não ocorre no caso de honorários
advocatícios.
8. A despesa paga com cheque não cruzado, porém com comprovante de
pagamento e identificação do beneficiário (Facebook), deve ser considerada

Num. 44879619 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
regular, com fundamento no art. 38, § 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
9. A existência de créditos não utilizados no Facebook configura sobra de
campanha, devendo ser restituídos ao Tesouro Nacional ou ao partido político,
conforme a origem dos recursos.
10. Irregularidades remanescentes que somadas àquelas não impugnadas na
sentença superam o patamar de 10% da movimentação financeira da campanha,
mantendo-se a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. RECURSO ELEITORAL conhecido e parcialmente provido para manter a
desaprovação das contas, mas reduzir a restituição de valores ao Tesouro Nacional
e ao partido político, referentes aos gastos irregulares com candidatos de outros
partidos, despesas com candidaturas masculinas e sobras de campanha.
Tese de julgamento: 1. A comprovação do depósito bancário em conta de
campanha, em sequência ao saque em espécie, descaracteriza a irregularidade por
ausência de identificação do doador. 2. É irregular o repasse de recursos do FEFC
entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
para candidatos em eleições proporcionais. 3. A utilização de recursos do FEFC
destinados à cota feminina para pagamento de despesas sem benefício direto à
candidatura feminina caracteriza irregularidade. 4. A despesa paga com cheque
não cruzado, porém com comprovante de pagamento e identificação do beneficiário
deve ser considerada regular. 5. A existência de créditos não utilizados no
Facebook configura sobra de campanha, devendo ser restituídos ao Tesouro
Nacional ou ao partido político, conforme a origem dos recursos.
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 17, § 1º; Lei nº 9.504/97, art. 23, §§
2º-A e 4º; Res.-TSE 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, 21, §§ 1º, 4º
e 7º, 35, XII e §§ 2º, 38 e 50, III e §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º; Res.-TSE 23.731/2024; EC
nº 97/2017.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, j. 03/10/2022; TSE, AgR-REspe nº 060098215, Rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/03/2023;
TRE/PR- RE nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024; TRE/PR - RE nº060041074, Acórdão,
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024; TRE-PR RE
nº060028006, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
05/02/2025; TRE-MT RE nº60026404, Acórdão, Relator designado(a) Des. Juliana
Maria Da Paixao Araujo, Relator(a) Des. Luis Otavio Pereira Marques, Publicação:
DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 01/04/2025

Num. 44879619 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
Nas razões recursais, a Recorrente sustenta que, embora reduzido o percentual de
irregularidades
para
13,48%
da
movimentação
financeira,
as
contas
permaneceram
desaprovadas, o que configura o abuso de poder econômico, já que as irregularidades são
oriundas de fontes vedadas.
Todavia, conforme já consignado na sentença, a mera desaprovação das contas não implica -
automaticamente - na configuração de abuso de poder econômico, consoante já decidido por esta
Corte Eleitoral, inclusive nestas eleições de 2024:
DIREITO ELEITORAL. RE. AIME. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ELEIÇÕES
2024. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME1. RE interposto contra sentença de
improcedência em AIME, que visava cassar os mandatos de prefeito e vice-prefeito
eleitos nas Eleições 2024, sob a alegação de abuso de poder econômico
decorrente da desaprovação das contas de campanha.2. A ação originária
apontava excesso no limite de autofinanciamento e irregularidades em pagamentos
de locação de veículos, configurando recursos de origem não identificada (RONI).3.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por entender
que a desaprovação das contas, por si só, não configura abuso de poder
econômico, e que o acervo probatório era frágil e insuficiente para demonstrar a
potencialidade lesiva das irregularidades.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A
questão em discussão consiste em: (i) saber se a desaprovação das contas de
campanha dos recorridos, em razão de excesso no limite de autofinanciamento e
irregularidades em pagamentos de locação de veículos, configura abuso de poder
econômico apto a ensejar a cassação dos mandatos eletivos, considerando a
necessidade de comprovação da gravidade da conduta e de sua capacidade de
influenciar o resultado do pleito; e (ii) se as provas apresentadas pelos recorrentes
são robustas e suficientes para demonstrar o abuso de poder econômico,
considerando a jurisprudência do TSE que exige prova inequívoca de fatos que
tenham a dimensão bastante para desigualar a disputa eleitoral.III. RAZÕES DE
DECIDIR5. A desaprovação das contas de campanha, por si só, não implica
automaticamente o reconhecimento de abuso de poder econômico apto a
cassar um mandato eletivo. É indispensável a comprovação da gravidade da
conduta e de sua capacidade de influenciar o resultado do pleito.6. As
alegações dos recorrentes não foram corroboradas por provas que atinjam a
gravidade quantitativa exigida pela jurisprudência para a caracterização do abuso
de poder econômico. O conjunto probatório mostra-se frágil e insuficiente para
anular o mandato eletivo.7. A argumentação dos recorrentes de que os veículos
foram usados exclusivamente para a campanha foi refutada pelas próprias
testemunhas, que afirmaram que os veículos foram utilizados para uma variedade
de finalidades, incluindo atividades particulares dos locatários, atos burocráticos
partidários e para dar suporte às atividades de campanha em geral.8. O valor da
extrapolação do limite de autofinanciamento, embora irregular na prestação de
contas, não se mostra anormal no contexto geral do pleito, e o total de recursos
utilizados pelos impugnados ficou abaixo do limite de gastos permitido.9. A
ausência de elementos probatórios robustos impede que a alegação de que o valor
total das supostas irregularidades teria proporcionado melhor comunicação e maior

Num. 44879619 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
alcance aos eleitores seja considerada um fator determinante para a caracterização
de abuso de poder econômico.IV. DISPOSITIVO E TESE10. RE conhecido e, no
mérito, desprovido. Mantém-se inalterada a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente a AIME.Tese de julgamento: 1. A desaprovação de contas de
campanha, por si só, não configura abuso de poder econômico apto a cassar
mandato eletivo, sendo necessária a comprovação da gravidade da conduta e sua
influência no resultado do pleito. 2. Para a configuração do abuso de poder
econômico, é imprescindível a demonstração inequívoca de que a conduta teve a
dimensão bastante para desigualar a disputa eleitoral, não se admitindo meras
presunções._________Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, §§ 10 e
11; LC nº 64/1990, art. 22, XVI; Lei nº 9.504/1997, art. 23, §§ 1º e 2º-A; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 27, §1º; Resolução TSE nº 23.735/2024, art.
7º.Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 060089607, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 28/04/2023; TSE, AgR no REspe 060034373/PI, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Acórdão de 20/10/2022; TSE, REspe nº 30112, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, Data 17/08/2021; TSE, AREspe nº 060098479, Rel. Min. Floriano De
Azevedo Marques, publicação: 31/05/2024; TSE, RESPE: 49451 CASA BRANCA -
SP, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data de
Publicação: 07/02/2020; TRE-PR - REl: 06005890420206160093 ARAPUÃ - PR
060058904, Rel.: Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Data de
Julgamento: 15/02/2023, Data de Publicação: DJE-34, data 24/02/2023; TREMG,
Recurso Eleitoral nº 060085608, Acórdão, Relator(a) Des. Marcelo Paulo Salgado,
Publicação:
DJEMG
-
Diário
de
Justiça
Eletrônico-TREMG,
Data
21/07/2021.RECURSO ELEITORAL na AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO nº060037651, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi,
Publicação: DJE - DJE, 09/10/2025.
Ementa: DIREITO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada com o objetivo de apurar
suposto abuso de poder econômico, consubstanciado em aumento excessivo de
gastos de campanha com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), destinados a serviços contábeis e de produção de mídias.
2. O investigante alega que os gastos em 2024 foram significativamente superiores
aos de 2020, comprometendo a legitimidade do pleito e a paridade de armas.
Requereu a declaração de inelegibilidade e a cassação dos diplomas dos
investigados, Prefeito e Vice-Prefeita eleitos.
3. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de
que a mera rejeição das contas, por si só, não configura abuso de poder
econômico, sendo necessária a comprovação de que a conduta comprometeu a
igualdade de condições ou a lisura do pleito.

Num. 44879619 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se o aumento nos gastos de
campanha com recursos do FEFC, destinados a serviços contábeis e de produção
de mídias, configura abuso do poder econômico apto a ensejar a declaração de
inelegibilidade e a cassação dos diplomas dos recorridos, considerando que a
comprovação da prestação dos serviços afastou a tese de desaprovação das
contas de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A caracterização do abuso de poder econômico demanda a comprovação de que
o candidato utilizou recursos financeiros de forma ilícita, com o objetivo direto de
influenciar o resultado da eleição, e de que a conduta foi grave o suficiente para
macular os princípios da autenticidade do voto e da isonomia entre os concorrentes.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige prova robusta e contundente
do ilícito eleitoral, não se podendo fundar em meras presunções acerca do
encadeamento dos fatos e de sua repercussão.
7. A mera desaprovação das contas de campanha, ainda que existente, por si
só, desacompanhada de outros elementos concretos, não permite o
reconhecimento do abuso do poder econômico de modo suficiente a ensejar
a grave sanção da cassação do mandato eletivo.
8. No caso, o recorrente não demonstrou de que maneira o aumento nos gastos
com serviços contábeis e de mídias teria efetivamente desequilibrado a disputa
eleitoral em favor dos recorridos, tampouco comprovou a potencialidade lesiva
qualificada ou a efetiva influência da conduta no resultado das eleições.
9. A ausência de iniciativa probatória por parte do recorrente, a quem incumbia o
ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito na AIJE, reforça a
conclusão de que não foram apresentados elementos suficientes para configurar o
alegado abuso de poder econômico com a gravidade exigida para a cassação e
inelegibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e desprovido. Manutenção da sentença que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Tese de Julgamento: 1. A mera discrepância de valores nos serviços de
campanha não é suficiente para caracterizar abuso de poder econômico se a
prestação dos serviços for comprovada e não houver indício de
superfaturamento/desvio. 2. A razoabilidade dos gastos deve considerar as
peculiaridades da campanha, a complexidade dos serviços e a negociação das
partes. 3. A comprovação do abuso de poder econômico exige a

Num. 44879619 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
demonstração de que o candidato utilizou recursos financeiros de forma
ilícita, com o objetivo direto de influenciar o resultado da eleição, e de que a
conduta foi grave o suficiente para macular os princípios da autenticidade do
voto e da isonomia entre os concorrentes.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: LC nº 64/1990, art. 22, XIV e XVI; CF, art. 14, §§
9º e 10
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe nº 49451, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 19/03/2019, DJE 07/02/2020; TSE, AREspEl nº 060098479, Rel. Min.
Floriano De Azevedo Marques, publicação: 31/05/2024; TSE, AIJE 0600814-85, rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE de 2.8.2023; TSE, REspEl 0600840-72, rel. Min.
Floriano de Azevedo Marques, DJE de 2.2.2024; TSE, AIJE 0601779-05, rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJE de 11.3.2021; TSE, AgR no RE 822.641, Rel. Min. Edson
Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015; TSE, AgR no REspe 060034373/PI, Rel(a). Min.
Benedito Gonçalves, Acórdão de 20/10/2022; TSE, REspe nº 30112, Rel(a). Min.
Luís Felipe Salomão, Data 17/08/2021.
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
nº060041616, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: DJE - DJE, 12/06/2025.
As irregularidades verificadas na prestação de contas são de natureza estritamente contábil, sem
prova de que os recursos tenham sido aplicados de forma a distorcer a paridade entre os
concorrentes, já que se referem basicamente a gastos com candidatos de outros partidos
coligados na eleição majoritária, gastos com candidatos do gênero masculino utilizando recursos
do FEFC destinados à campanha feminina e a existência de créditos não utilizados no Facebook.
Essas irregularidades, apesar de afetarem a contabilidade das contas, não são capazes, por si
só, de configurarem um abuso de poder econômico, já que os valores, de origem e destino, foram
rastreados e houve a contabilização na prestação de contas.
Da mesma sorte, não se sustenta a tese da Recorrente no sentido de que as contas
desaprovadas devem ser equiparadas a não prestadas.
A existência de irregularidades graves, para fins de prestação de contas, que NÃO possuem o
mesmo viés interpretativo em sede de AIME, conduzem apenas à desaprovação das contas e
eventual recolhimento de valores ao Erário, caso sejam oriundos de recursos públicos.
O julgamento de contas não prestadas somente ocorre quando fica inviabilizada a análise das
contas em razão da própria omissão na apresentação ou diante da ausência de documentação
própria, conforme art. 74, da Res. TSE nº 23.607/2019:
Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no
parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput) :

Num. 44879619 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes
comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua
regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º:
a) depois de citada(o), na forma do inciso IV do § 5º do art. 49, a candidata ou o
candidato ou o órgão partidário e as(os) responsáveis permanecerem omissas(os)
ou as suas justificativas não forem aceitas;
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 53;
ou
c) a(o) responsável deixar de atender às diligências determinadas para suprir a
ausência que impeça a análise da movimentação declarada na prestação de
contas.
§ 1º Nas eleições gerais, na hipótese de manifestação técnica pela aprovação das
contas, com parecer no mesmo sentido do Ministério Público Eleitoral, o julgamento
das contas poderá ser realizado por decisão monocrática.
§ 2º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art.
53 ou o não atendimento das diligências determinadas não enseja o
julgamento das contas como não prestadas se os autos contiverem
elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
No caso em espécie, contudo, as contas foram devidamente apresentadas e foram desaprovadas
em razão de irregularidades comuns à espécie, que não comprovam abuso de poder econômico
em razão da ausência de demonstração da gravidade, seja qualitativa, seja quantitativa.
Contrariamente ao que defende a Recorrente, as irregularidades apontadas na prestação de
contas, referentes à destinação de valores do FEFC para candidatos de outros partidos,
destinação de valores do FEFC da candidatura feminina para candidatos do gênero masculino e
créditos do Facebook não comprovados, não tão graves a ponto de configurar um abuso de poder
econômico, porquanto tanto a origem, quanto o destino das verbas foram rastreáveis e se
destinaram efetivamente à campanha eleitoral, não havendo desvio de verba pública para fins
privados.
Por fim, a diferença de votos entre os candidatos em Araucária, utilizado como fundamento da
Recorrente para comprovar eventual repercussão da desaprovação no pleito refere-se à anterior
potencialidade, que, atualmente, não é mais utilizada como critério para aferição do impacto no
pleito, cujos requisitos demandam a comprovação qualitativa e quantitativa da conduta, não
observadas no caso concreto.

Num. 44879619 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
Portanto, a ausência de demonstração robusta e segura acerca do abuso de poder econômico
aliada a não comprovação da gravidade, quantitativa e qualitativa das condutas, impõe a
manutenção da sentença na AIME nº 0601189-18.2024.6.16.0050.
II.ii.c. Litigância de Má-fé
Em sede de contrarrazões, os recorridos pugnam pela condenação da Recorrente em litigância
de má-fé, sob a alegação de "advocacia predatória" e "deslealdade processual", eis que foram
ajuizadas ações eleitorais com fundamento no mesmo fato.
Segundo o art. 80 do CPC, a litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca da intenção da
parte em alterar a verdade dos fatos ou usar o processo de modo temerário, o que não se denota
no caso, pois conquanto as ações possam ter sido ajuizadas com base em elementos indiciários
e parcialmente sobrepostas a outros feitos conexos, não há evidências de que tenha havido
intenção deliberada de deturpar os fatos ou de abusar do direito de ação.
Esta Corte Eleitoral possui entendimento a condenação em litigância de má-fé exige a prova da
conduta dolosa ou temerária da parte, como se vê:
Ementa.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE NÃO
REGULARIZAÇÃO INTEGRAL. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral contra sentença da 147ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu, que julgou parcialmente procedente representação por propaganda eleitoral
veiculada sem legenda, determinando a regularização sem aplicação de multa.
A sentença considerou cumprida a decisão liminar, com a regularização das
propagandas pelos representados, não havendo motivos para aplicação de multa.
A recorrente alega que apenas dois dos três objetos da demanda foram
regularizados, e requer a imposição de multa pelo descumprimento parcial da
ordem judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve cumprimento integral da
decisão liminar de regularização da propaganda eleitoral, ou se a ausência de
comprovação de regularização de um dos objetos enseja a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão liminar concedida pelo juízo determinou a adequação da propaganda
eleitoral nos moldes do art. 76 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com prazo de
dois dias para comprovação.

Num. 44879619 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
O recorrido apresentou contestação e dois vídeos comprovando a regularização da
propaganda, conforme exigido.
A sentença confirmou o afastamento da multa, com base na regularização
comprovada, conforme jurisprudência: "Regularizada a propaganda em tempo hábil,
julga-se procedente a ação, para confirmar a decisão liminar" (TRE/PR,
Representação nº 060124947).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, ao
entender que a recorrente não apresentou provas de descumprimento da liminar.
Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme os
arts. 80 e 81 do CPC, tal sanção exige conduta dolosa ou temerária, o que não
se verifica no caso concreto, onde não há intenção maliciosa de lesar a parte
adversa ou retardar o processo.
Jurisprudência: TRE-PA, Recurso Eleitoral nº 060020269, afastou multa por
litigância de má-fé em razão da ausência de dolo e prejuízo processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência. Tese
de julgamento: A regularização parcial da propaganda eleitoral, quando realizada
em tempo hábil e devidamente comprovada, afasta a aplicação de multa por
descumprimento de decisão liminar. A aplicação de multa por litigância de má-fé
exige prova de conduta dolosa ou temerária da parte.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 76.
Código de Processo Civil, art. 80 e 81. Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR, Representação nº 060124947, Acórdão, Des. Acir Teixeira Grecia,
PSESS, 28/10/2022.
TRE-PA, Recurso Eleitoral nº 060020269, Acórdão, Des. Marcelo Lima Guedes,
PSESS, 24/09/2024.
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060028595, Acórdão, Relator(a)
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
10/10/2024.

Dessa forma, ainda que a demanda carecesse de elementos que pudessem configurar abuso de
poder econômico ou uso indevido dos meios de comunicação, não se observa, em suas
manifestações processuais, qualquer exacerbação que configure a incidência de quaisquer das

Num. 44879619 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717253671700000043815453
Número do documento: 26041717253671700000043815453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:41
condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, pelo que afasta-se a alegação de
litigância de má-fé.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo
conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos pela Coligação "Juntos Podemos
Mais" nas AIME ́s 0601189-18.2024.6.16.0050 e 0601185-78.2024.6.16.0050, mantendo
integralmente a sentença que julgou improcedentes ambas as demandas.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (11548) Nº
0601185-78.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES
MENENGOLA - REVISOR: DES. FERNANDO PRAZERES - RECORRENTE: JUNTOS PODEMOS
MAIS [PODE/FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE)] - ARAUCÁRIA - PR - Advogados do
RECORRENTE: THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO - PR65657, JOAO DE
OLIVEIRA MIRANDA - PR116743 - RECORRIDOS: LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI, TATIANA
ASSUITI NOGUEIRA - Advogados dos RECORRIDOS: ROCHA & TOMASONI ADVOGADOS
ASSOCIADOS - PR000002879, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON CESAR
DA ROCHA - PR46984-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.04.2026